Tribunal: TJPA
Processo: 0806596-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806596-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EVEREST INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO NO ATACADO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO EUGENIO OLIVEIRA GONDIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade,
não conhecer do recurso
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LUANA DE NAZAREHT A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Francisco Eugenio Oliveira Gondim contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento de nº 21996417, que deu provimento ao agravo para confirmar a liminar outrora concedida, isto é, no sentido de determinar que a desocupação do imóvel seja suspensa até o julgamento final da ação, considerando-se os indícios de uma novação verbal e os valores consignados pela agravante em autos conexos.

Em suas razões, a embargante defende, em suma, que o acórdão possui obscuridades e omissões, conduzindo à sua necessária revisão, de acordo com os argumentos sustentados no ID 22224105.

Contrarrazões apresentadas no ID 22435957.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

VOTO

Os embargos declaratórios têm seu alcance estritamente delimitado no art. 1.022 do CPC, isto é, são cabíveis apenas quando houver contradição, omissão, obscuridade ou erro material no ato judicial, não podendo servir como instrumento protelatório para que o órgão recursal reexamine o seu próprio julgado.

Passando a analisar os requisitos do presente recurso, verifica-se que à apreciação do seu mérito antepõe-se o reconhecimento de questão preliminar, consistente na perda do objeto recursal em razão do julgamento do processo principal.

Destarte, a prolação de decisão judicial no feito de origem, processo nº 0806177-47.2023.8.14.0301, acarreta a perda do objeto recursal, restando prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento e, ainda, os presentes Embargos de Declaração.

Por conseguinte, considerando que a pretensão recursal está relacionada à reforma de um determinado provimento interlocutório prolatado, uma vez extinto o processo que originou a referida decisão combatida, ocorre o fenômeno da falta de interesse de agir superveniente, uma vez que a tutela jurisdicional não mais assegurará o resultado prático da providência pretendida pelo agravante.

Neste particular, vejamos o entendimento jurisprudencial:

Processo civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Rejeição de impugnação – Posterior reconsideração da decisão recorrida com a prolação de sentença reconhecendo a satisfação da obrigação – Extinção sem resolução do mérito – Recurso prejudicado. I – Levando em conta que o Juízo de primeiro grau proferiu sentença em que reconsidera a decisão questionada neste recurso, acolhendo a impugnação que havia rejeitado anteriormente, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o pressente agravo de instrumento; II – Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento Nº 202100739204 Nº único: 0015808-43.2021.8.25.0000 – 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator (a): Iolanda Santos Guimarães – Julgado em 16/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDO NA ORIGEM – DECISÃO PROFERIDA APÓS A INCLUSÃO EM PAUTA COM DEFERIMENTO DA INDISPONIBILIDADE – PERDA DO OBJETO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESTANDO PREJUDICADO O SEU JULGAMENTO – ARTIGO 932, III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PREJUDICADO – DECISÃO UNÂNIME. - Com a superveniência de decisao em 23/11/2021, pelo juiz de origem determinando a decretação da indisponibilidade dos bens, resta prejudicada a apreciação do presente agravo pela perda do objeto, razão pela qual lhe nego seguimento. (Agravo de Instrumento Nº 202100702489 Nº único: 0000793-34.2021.8.25.0000 – 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva – Julgado em 30/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 202000722996 – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AGRAVO POR PREJUDICIALIDADE – AGRAVANTE QUE ALEGA QUE SE TRATA DE DECISÃO DE CUNHO INTERLOCUTÓRIO E NÃO DE SENTENÇA – JULGAMENTO PROFERIDO NOS AUTOS DE ORIGEM Nº 201911201135 – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HAVENDO SENTENÇA PROLATADA, O RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – SUBSTITUÍDO O TÍTULO JUDICIAL, DE DECISÃO PARA SENTENÇA, HÁ QUE SER SUBSTITUÍDO TAMBÉM O RECURSO, DE AGRAVO PARA APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS OU JURÍDICOS QUE CONVENÇAM NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ATACADA – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (Agravo Regimental Cível Nº 202100729558 Nº único: 0008090-29.2020.8.25.0000 – 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva – Julgado em 26/11/2021)

O CPC, nesse sentido, autoriza, em tais circunstâncias, a negativa de seguimento do recurso pelo Relator:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER dos presentes Embargos de Declaração em razão da perda superveniente do objeto, restando, por conseguinte, prejudicado o seu julgamento.

É como voto.

Belém, 29/01/2025